Tribunal: TJDFT
Processo: 0023918-71.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0023918-71.2017.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VIVIANE DOS SANTOS MATHIAS ALVES DE ANDRADE IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se a impetrante sobre o resultado da pesquisa. Brasília, 10 de novembro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora